Tribunal: TJMT
Processo: 1073415-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073415-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARLENE LOPES DOS SANTOS - CPF: 007.275.781-70 (RECORRIDO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do entendimento do douto relator para negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR. RECONTRATAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO LEGAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando sentença que havia reconhecido a nulidade da contratação temporária e condenado o ente público ao pagamento de FGTS. Pretende-se a reforma da decisão monocrática, com a manutenção da sentença originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na contratação temporária para a função de apoio administrativo educacional-elementar em razão do desrespeito ao interstício legal e da existência de renovações sucessivas; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS à parte autora quanto ao período laborado entre 2021 e 2024, não alcançado pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública exige observância ao intervalo mínimo de 12 meses entre contratos, nos termos do art. 18, III, da LC/MT no 600/2017, em sua redação original, sob pena de nulidade do vínculo subsequente.

4.

Comprovou-se nos autos que a autora foi contratada em agosto de 2021 e novamente em fevereiro de 2021, sem o decurso do interstício legal, configurando recontratação irregular e continuidade da relação jurídica, em afronta à norma regente.

5.

As contratações posteriores mantiveram a autora no exercício das mesmas funções, revelando vínculo contínuo e renovações sucessivas, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, e afronta o princípio da legalidade administrativa.

6.

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 916 da repercussão geral, estabelece que contratações temporárias em desconformidade com os requisitos constitucionais e legais são nulas, mas geram efeitos patrimoniais residuais, entre os quais se inclui o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

7.

A tese firmada pelo STF é corroborada por precedentes das Turmas Recursais do TJMT, que reconhecem o direito ao FGTS em casos análogos de contratação temporária desvirtuada pela reiteração sem observância dos limites legais.

8.

O princípio do
tempus regit actum
impõe a aplicação da LC/MT no 600/2017, em sua redação original, vigente à época da contratação inicial, não sendo possível a aplicação retroativa das modificações posteriores à lei.

9.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devida a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, excluído o período alcançado pela prescrição.

10.

O agravo interno merece provimento para reformar a decisão monocrática e manter a sentença de origem, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 e do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para função de apoio administrativo, com recontratação em prazo inferior ao interstício legal de 12 meses e com renovações sucessivas, viola o art. 18, III, da LC/MT no 600/2017 e o art. 37, IX, da CF/88, configurando nulidade do vínculo.

2.

Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS referente ao período comprovadamente trabalhado e não alcançado pela prescrição, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e Tema 916 do STF.

3.

O princípio do
tempus regit actum
impõe a aplicação da legislação vigente à época da contratação, sendo vedada a retroatividade de normas posteriores que alterem os requisitos legais.

4.

Reformada a decisão monocrática, deve ser imposta condenação a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 e do art. 85, §2o, do CPC, afastada a condenação ao pagamento de custas processuais com fundamento no art. 236 da CNGC-MT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e §2o; LC/MT no 600/2017, arts. 11, II, e 18, III; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 1.021, §4o, e 85, §2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.09.2016); TJMT, N.U 1031433-79.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025; TJMT, N.U 1030532-14.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 06.06.2025; TJMT, N.U 1007627-32.2023.8.11.0040, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.06.2025.

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1073415-76.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamante MARLENE LOPES DOS SANTOS em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, a qual deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença prolatada pelo juízo de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrida/reclamante na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de negar provimento ao recurso inominado e, consequentemente, manter incólume a sentença de procedência prolatada na origem.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser provido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para a função de apoio administrativo educacional-elementar e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravada/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado no período de 2021 a 2024, afastado o período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Conquanto a decisão monocrática tenha dado provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado ESTADO DE MATO GROSSO, em observância aos elementos dos autos e às razões recursais apresentadas no presente agravo interno, se impõe a sua reforma.

Constata-se dos autos que a parte autora fora contratada temporariamente em agosto/2021, conforme documento de Id. no 279827026, tendo seguimento a relação contratual até o mês de agosto/2021, conquanto referido lapso temporal não extrapole o máximo previsto na norma regente (LC no 600/2017, art. 11, inciso II (redação original), verifica-se que a parte autora fora, novamente contratada no mês de fevereiro/2021, frise-se, ainda na vigência da LC no 600/2017, sem alterações, o que importa registrar que não foi atendido pelo ente público o intervalo previsto na citada LC entre o término de uma contratação e o início de uma segunda, conforme disposição legal (LC no 600/2017, art. 18, inciso III – redação original).

Nesse passo, a relação que se iniciou em fevereiro/2021 nasceu nula ante o não atendimento do intervalo necessário para que pudesse ser novamente contratada a parte autora.

Ademais, na sequência, verifica-se que foram realizadas renovações sucessivas que não servem para descaracterizar a vedada renovação sucessiva.

É dizer, ao entabular novo contrato com a parte reclamante antes de perfectibilizado o prazo legal necessário para tanto, restou evidente a continuidade da relação contratual que na sequência tornou a experimentar novas renovações de modo a afrontar a norma regente.

Importa, ademais, registrar em reforço, que pelo princípio do
tempus regit actum
, a norma a ser aplicada é aquela da prática do ato administrativo, o qual na hipótese se deu com o nascimento da relação contratual – em agosto/2021 – sendo as demais tidas por continuação dessa e não por nova relação.

Conquanto possível a realização da contratação temporária pelo ente público, importa registrar que no caso em exame não houve o atendimento a norma a ela aplicável, deixando de cumprir com o princípio da legalidade estrita, segundo o qual os atos administrativos devem atuar conforme autorização (previsão) legal, seja ela expressa ou implícita, mas sempre em sua conformidade, sem desviar ou extrapolar o que a lei apresenta.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: “
O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina.
” (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Elementos de Direito Administrativo – pp. 59/61 – 2a ed., Rev. Tribs.)

Nesse sentido é que se descortina a nulidade da contratação tanto no que tange à recontratação que não atendeu ao intervalo necessário entre o término de uma relação e o início de outra; quer quanto ao prazo máximo que restou extrapolado, alcançado o prazo de 35 (trinta e cinco) meses em sua totalidade, observando que embora tivessem existido intervalos, esses eram ínfimos e, portanto, incapazes de afastar a ilegalidade do ato e, consequentemente, a nulidade da relação contratual.

Assim, tendo a parte reclamada atuado em afronta ao comando constitucional, utilizando-se do instituto jurídico da contratação temporária, quando não se fazia presente a excepcionalidade que a ela dá amparo, acabou por afrontar a exigência da realização de concurso público para provimento de cargo público (CRFB, art. 37, inciso II), conduzindo ao reconhecimento da nulidade nos termos da norma Maior (CRFB, art. 37, §2o).

Destarte, reconhecida a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes, decorre como consequência a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Referido entendimento decorre dos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, o que resta chancelado pelo próprio STF no julgamento, em sede de repercussão geral que fixou a tese junto ao Tema 916:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
”.

No mesmo sentido é da jurisprudência local:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a
nulidade da contratação
temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos temporários em desrespeito à Lei Municipal 2.613/2003.
(N.U 1031433-79.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 04/07/2025
, Publicado no DJE 04/07/2025)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL. SAÚDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS
, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a
nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

Conforme tese firmada em repercussão geral: “Servidores
temporários não têm direito ao 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações”.
(N.U 1030532-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 06/06/2025
, Publicado no DJE 06/06/2025)

E de minha relatoria:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS DEVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausência de excepcionalidade a justificar a contratação
temporária, previsibilidade da necessidade que impõe a solução perene por meio de concurso público na forma da Carta Maior (CRFB, art. 37, inciso II).

Renovações/prorrogações sucessivas que superam o lapso temporal legal anotado na norma local (Lei Complementar municipal no 187/2013 – município de Sorriso).

Declaração de
nulidade da relação contratual viciada no período de 2021 a 2023, sem que se alcance o período que o antecedeu no ano de 2019, eis que não houve continuidade no ano de 2020.

Reconhecimento da
nulidade do contrato temporário que na forma da Lei (Lei no 8.036/90, art. 19-A) e do entendimento jurisprudencial em que firmado em sede de repercussão geral (Tema 916 – STF) impõe a condenação ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS referente ao período trabalhado em que restou verificada a nulidade da relação contratual.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1007627-32.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 27/06/2025
, Publicado no DJE 27/06/2025)

Esses os fundamentos que conduzem este relator a reformar a decisão monocrática anteriormente proferida para o fim de manter a sentença prolatada na origem.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o resultado do presente agravo interno, não se impõe a condenação ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Lado outro, tendo em vista o julgamento de improvimento do recurso inominado que se opera, deve ter aplicação o que dispõe a norma prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95, de modo que CONDENO a parte reclamada (recorrente, no recurso inominado) ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez) por cento da condenação, com fundamento no art. 85, §2o do CPC.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM.
”.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025